Tribunal: CARF
Processo: 10932.000110/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000110/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.960 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 1 DO
CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF Vinculante no
1 conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
DEPÓSITO JUDICIAL. MULTAS E JUROS. NÃO CABIMENTO.
SÚMULAS 5 E 17 DO CARF.
Não cabe a exigência de multa e juros no lançamento quando a exigibilidade
estiver suspensa em razão de depósitos judiciais, nos termos da Súmulas 05 e
17 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, conhecer
apenas parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria objeto da discussão
judicial; e (ii) na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento, cancelando-
se o crédito tributário atinente à multa e aos juros incidentes sobre a parcela efetivamente
depositada judicialmente. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Rodrigo
Duarte Firmino, que negaram-lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cláudia Borges de Oliveira – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000110/2010-94
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos.
Contextualização dos lançamentos
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, os quais estão
pautados para julgamento nesta reunião, conforme síntese do quadro abaixo, extraída do Termo
de Encerramento da Ação Fiscal (processo digital, fl. 42):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF

37.207.686-6
Cont. patronal mais GILRAT
1/06 a 12/07
10932.000110/2010-94

37.207.687-4
Terceiros
1/06 a 12/07
10932.000109/2010-60
Processo apensado
O PAF no 10932.000109/2010-60 (Debcad no 37.207.687-4) foi apensado aos
presentes autos para análise conjunta, eis que assim já julgados na origem pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas, cuja contestação igualmente se deu
por meio de documento único. Confira-se excertos do acórdão recorrido e do recurso interposto,
que passo a transcrever:
Decisão de origem (processo digital, fl. 369):
Lançamento fiscal apensado
Encontra-se apensado aos presentes autos (ora designado "processo principal"), o
processo COMPROT 10932.000109/2010-60 (DEBCAD 37.207.6874), que, a partir das
mesmas bases de cálculo consideradas no levantamento GF - SEGURADOS GFIP do
processo principal, compreende contribuições para "terceiros"/outras entidades.
Em face do apensamento, e conforme procedimento adotado por esta Delegacia de
Julgamento, ambos os processos serão objeto de decisão neste mesmo Acórdão.
Recurso interposto (processo digital, fl. 381):
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM CAMPINAS/SP
Processo: 10932.000.110/2010-94 - DEBCAD n° 372076866
Processo: 10932.000.109/2010-60 - DEBCAD no 372076874
FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA, entidade com sede na Avenida [...] vem em
conformidade com a lei, amparada no que dispõe o artigo 14 e seguintes do Decreto no
70.235/72, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
com base nas razões de fato e direito constantes do anexo.
(Destaque no original)
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais,
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

motivo por que foram constituídos os créditos aqui contestados, conforme se vê nos excertos dos
Relatórios Fiscais, que ora transcrevemos:
1. PAF no 10932.000110/2010-94 (processo digital, fls. 143 a 146):
1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração relativo a contribuições devidas
à Seguridade Social correspondentes a:
1.1 Parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais
do trabalho GILRAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados ,
levantada com base nos valores informados em Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social -GRP's pela empresa.
1.2 Parte da empresa incidente sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais (autônomos), levantada com base nos valores informados em Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP's pela
empresa.
[...]
A empresa, mesmo sem Ato Declaratório de concessão de Isenção Previdenciária e sem
o CEAS, apresentou documento GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social com código FPAS- Fundo de Previdência e Assistência Social -
639, referente a Entidade Filantrópica, sendo que o correto seria 574- Estabelecimento
de Ensino, inclusive Fundação.
2. PAF no 10932.000109/2010-60 (processo digital, fls. 138 a 140):
1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração relativo às contribuições devidas
às outras entidades e fundos (INCRA, SESC, SEBRAE e FNDE - Salário-educação)
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, levantada com base nos
valores informados em Guias de • Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social -GFIP's pela empresa.
[...]
A empresa , mesmo sem Ato Declaratório de concessão de Isenção Previdenciária e sem
o CEAS, apresentou documento GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social com código FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social —
639, referente a Entidade Filantrópica, sendo que o correto seria 574 - Estabelecimento
de Ensino, inclusive Fundação.
(Destaques no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 05-30.742 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campinas - DRJ/CPS (processo digital, fls. 369 e 370):
Fundamentos da defesa
Na sua impugnação (fls. 140/153), relativa ao processo principal, o Contribuinte, em
síntese:
1. Declara cumprir os requisitos do artigo 14 do CTN e que é portadora do
CEBAS, "... com período de validade de 01/08/2007 a 31/07/2010... ", o que
"demonstraria" a "nulidade" do lançamento fiscal.
2. Informa a existência de ação judicial (processo 2003.61.14.02704-1), "... na
qual vem promovendo o depósito de valores que supostamente seriam devidos à
título de impostos e contribuições federais, caso não fosse imune", em razão do
que, inclusive, o lançamento fiscal teria sido "... lavrado com irregularidade, na
medida em que o Sr. Auditor Fiscal, mesmo sabendo da suspensão da
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

exigibilidade, lançou multas e juros contra a Impugnante, razão pela qual
merece o mesmo ser considerado nulo ".
3. Ressalva a não incidência de acréscimos legais, em face da existência dos
depósitos judiciais.
4. Afirma atender aos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/1991, "... haja vista foi
apresentado o CEAS ... válido para o período de 01/08/2007 a 31/12/2010 e por
tal razão o auto de infração deve ser retificado, excluindo o período de 08/2007
a 13/2007, abrangido pelo CEAS".
5. Quanto ao código de FPAS declarado em GFIP, entende que seu
procedimento de declarar o código FPAS 639 e não FPAS 574, conforme
manifestação de entendimento da fiscalização.
6. Retoma argumentação de que o Contribuinte teria direito à imunidade prevista
no artigo 150, I, VI, c, combinados com os artigos 9° e 14 do CTN e, ainda,
considerando as estipulações do artigo 12 da Lei 9.532/1997.
7. Acrescenta que o Contribuinte também cumpriria os requisitos do artigo 55 da
Lei 8.212/1991 a partir de 01/08/2007, razão pela qual o período deveria ser
excluído do lançamento fiscal.
8. Quanto à falta de Ato Declaratório, declara ser inverídica a assertiva de que o
Contribuinte não o teria, pois "... haja vista que em 16/08/1994, foi comunicado
o deferimento do pedido de isenção das contribuições previdenciárias ... ", já
que o aludido Ato Declaratório ainda seria válido, o que teria sido, inclusive,
confirmado em "consulta" feita "... junto ao setor responsável pelo atendimento
ao contribuinte... ".
9. Requer a declaração de "insubsistência" do lançamento, "com declaração de
sua improcedência" e seu "imediato cancelamento".
10. Requer, também, o "afastamento" da cobrança relativa ao período entre
agosto e dezembro de 2007 (inclusive em relação ao décimo terceiro salário), "...
incidente sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais .... bem
como da multa e juros lançados ... ".
A Impugnação, relativa ao processo apensado, repete as mesmas arguições e
requerimentos formulados no processo principal. Por isso, ambas as Impugnações serão
objeto de simultânea análise decisão.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 367 a 378):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E PARA FINANCIAMENTO
DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO, SOBRE REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE HONORÁRIOS
DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
PROCESSOS APENSADOS
Conforme procedimento adotado por esta Turma de Julgamento, havendo processos
apensados, estes serão objeto de decisão neste mesmo Acórdão.
ARTIGO 55 DA LEI 8.212/1991 - CONSTITUCIONALIDADE
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

A constitucionalidade das exigências legais constantes do artigo 55 da Lei 8.212/1991
era amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto,
perfeitamente exigíveis, até o advento da Lei 12.101/2009.
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA
Não obstante a existência de ação judicial, é legal o lançamento fiscal, para prevenir a
decadência (artigo 63 da lei 9.430/1996). E, quanto à incidência de multa, os devidos e
eventuais ajustes deverão ser feitos quanto da definitiva conclusão da respectiva ação
judicial que versa sobre as contribuições, objeto deste lançamento.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 381 a 394):
1. Aduz que ditos lançamentos deverão ser anulados, eis que acometidos de
ilegalidades, pois a exigibilidade dos respectivos créditos estava suspensa em face dos depósito
judiciais por ela efetivados.
2. Discorrendo acerca de sua constituição jurídica, finalidade e modo de atuação,
aduz gozar da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal de 1988, razão por
que resta impossibilitada a cobrança do crédito controvertido.
3. Assevera estar discutindo a imunidade pretendida por meio da Ação
Declaratória no 2003.61.14.02704-1.
4. Protesta genericamente pela apresentação de novos documentos e sustentação
oral.
5. Transcreve jurisprudência perfilhada a sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/10/10
(PAF’s digitais nos 10932.000110/2010-94 e 10932.000109/2010-60, fls. 380 e 357
respectivamente), e a peça recursal foi interposta em 11/11/10 (processo digital, fl. 381), dentro
do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele conheço apenas
parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

Concomitância de instâncias administrativa e judicial
A Recorrente impetrou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
Tributária pretendendo tutelar a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal de
1988, matéria igualmente contestada no recurso interposto – processo judicial no
2003.61.14.02704-1 - do qual transcrevemos os excertos sequenciados (processo digital, fls. 342
a 358):
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA, pessoa jurídica sem fins lucrativos, com sede na
Avenida Caminho do Mar n° 2652, São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob o
n° 59.107.30010001-17, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por
seus procuradores ao final assinados, com fundamento nos artigos 4o, inciso I, 273,
inciso I e 282 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, propor a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA
com pedido de antecipação da tutela jurisdicional e repetição de indébito, contra o
Instituto Nacional da Seguridade Social — INSS e a União, pelas razões de fato e de
direito a seguir aduzidas.
[...]
A Autora é entidade filantrópica, que atua ao lado do Estado, especialmente nas áreas de
educação, da saúde e benefícios à comunidade, prestando serviços assistenciais de
forma TOTALMENTE GRATUITA à comunidade carente.
[...]
Por esta razão, a Autora é IMUNE às Contribuições Sociais para o Custeio da
Seguridade Social, nos termos do artigo 195, § 7° da Constituição Federal, cumprindo
para tanto todos os requisitos legais previstos pelo artigo 14 do Código Tributário
Nacional.
[...]
V - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a Autora se digne V. Exa. de:
(i) conceder a antecipação da tutela jurisdicional pretendida, que suspenda
a exigibilidade do crédito tributário relativo às parcelas vencidas e
vincendas - que venham a ser consideradas devidas pelos Réus, em face do
indeferimento do pedido de renovação de seu certificado - de todas as
Contribuições Sociais para o Custeio da Seguridade Social [...]
(ii) julgar totalmente procedente a presente ação, a fim de que seja
declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes,
que obrigue a Autora ao recolhimento de todas as Contribuições Sociais para
o Custeio da Seguridade Social, inclusive a contribuição ao PIS,
reconhecendo-se seu direito ao gozo da imunidade tributária, nos termos do
artigo 195, §7° da Constituição Federal [...]
(Destaque no original)
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, assim referida:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram em discussão as alegações acerca tanto da nulidade do
lançamento em face da suposta agressão a princípios constitucionais (ilegalidade) como da
documentação a ser apresentada extemporaneamente e sustentação oral.
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve agressão a princípios
constitucionais. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fl. 58 e seguintes).
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 376 e 377):
As normas que disciplinam o Processo Administrativo Fiscal não preveem que o
processo administrativo fique sobrestado até o deslinde de ação judicial. Preveem, na
verdade, que as questões discutidas nas ações judiciais não podem ser apreciadas na
esfera administrativa.
[...]
Os documentos trazidos aos autos informam que é discutida a constitucionalidade das
contribuições lançadas, em face da alegada condição do Contribuinte, enquanto
prestadora de serviços sociais, mais especificamente na área da educação.
Deve, assim, ser dado prosseguimento ao processo administrativo para sejam decididas
as demais questões que não envolvam a inconstitucional idade de tributos, sobre a qual,
inclusive especificamente, esta esfera de decisão administrativa não tem competência
para emitir juízo, nos termos do artigo 26-A do Decreto 70.235/1972.
Obviamente, havendo decisão judicial que suspenda a exigibilidade dos tributos, o Fisco
ficará impedido de exigir o crédito tributário até que seja proferida decisão que lhe for
favorável, assim como, ocorrendo depósitos judiciais, vinculados ao objeto da exação
fiscal, a respectiva e eventual conversão destes depósitos em renda da União,
dependerão de decisão judicial final e definitiva.
[...]
Está claro, portanto, que, não obstante a existência de ação judicial, é legal o
lançamento fiscal, para prevenir a decadência.
[...]
Com efeito, não consta que o Contribuinte tenha cumprido a obrigação legal de requerer
o reconhecimento do direito à isenção junto ao INSS, conforme exigência legal
estabelecida no § 1° do artigo 55 da Lei 8.212/1991, regulamentada pelo Decreto
3.048/1999 (artigo 208, caput) e pela Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005 (artigos
300 e 301).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa nos “Autos de Infração” e “Relatórios Fiscais”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (PAF’s digitais nos 10932.000110/2010-94, fls. 2 a 27 e 143 a 146 e
10932.000109/2010-60, fls. 2 a 22 e 138 a 140).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer prova de que suposta
documentação será apresentada fora do prazo legalmente previsto, em face de impedimento
causado por força maior ou porque pretenderá contrapor ou fundamentar fato superveniente,
razão pela qual rejeito a solicitação genérica da Contribuinte no sentido de se permitir a
apresentação de novos documentos a qualquer tempo.
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita
pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico
disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva
reunião, e não antecipadamente como o fez o Recorrente. É o que se vê nas disposições
constantes do Ricarf, Anexo II, art. 55, incisos I e II, alínea “b”, e § 1o, combinados com o art.
4o, §§ 2o e 3o, da Portaria CARF/ME no 7.755, de 30 de junho de 2.021, nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
Portaria CARF/ME no 7.755, de 2.021:
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
[...]
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o
conjunto de sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.
A propósito, vale transcrever os arts. 59, §§ 3o e 4o; bem como o 65, § 8o;
igualmente constantes no Anexo II do citado Regimento, os quais detalham os trâmites atinentes
às reportadas sustentações, nos casos da suposta continuidade de julgamento interrompido em
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

sessão anterior, como também nos julgamentos de embargos e em retorno de diligência, nestes
termos:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 3o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior, havendo
mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado às partes
fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito [...]
§ 4o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda que
já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a diligência e
mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Art. 65. Cabem embargos de declaração [...]
[...]
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Pelo exposto, este pedido não poderá ser atendido, porquanto sem amparo na
legislação que rege a matéria. Contudo, a Contribuinte tem a faculdade de apresentar, oralmente,
as suas razões de defesa, desde que as requeira na forma e prazo já mencionados anteriormente,
independentemente de qualquer manifestação prévia e específica deste Conselho.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço apenas parcialmente do recurso interposto, não se
apreciando a matéria objeto da discussão judicial, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora designada.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 05-30.742 (fls. 367 a 378)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.207.686-6 (fls. 2 a 27), consolidado em 26/03/2010, no valor de R$
8.178.281,47, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal e aquelas
destinadas ao GIILRAT, no período de 01/2006 a 13/2007.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 143 a 146) que o lançamento deu-se em razão da
contribuinte ter Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) válido apenas
para o período de 01/08/2007 a 31/07/2010, conforme processo no 71010.001778/2007-40. No
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

período anterior, a contribuinte teve a renovação do certificado negada sob o fundamento de
ausência de aplicação do percentual mínimo de vinte por cento de sua receita bruta com
gratuidade.
Além disso, a contribuinte informou a existência de ação judicial (processo no
2003.61.14.002704-1 – JF/SP) onde discute a legitimidade dessa cobrança e onde realizou o
depósito do valor devido em juízo.
A impugnação (fls. 149 a 162 e documentos fls. 163 a 363) foi julgada
improcedente nos termos da ementa abaixo (fl. 367):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E PARA FINANCIAMENTO
DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO, SOBRE REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE HONORÁRIOS
DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
PROCESSOS APENSADOS
Conforme procedimento adotado por esta Turma de Julgamento, havendo processos
apensados, estes serão objeto de decisão neste mesmo Acórdão.
ARTIGO 55 DA LEI 8.212/1991 - CONSTITUCIONALIDADE
A constitucionalidade das exigências legais constantes do artigo 55 da Lei 8.212/1991
era amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto,
perfeitamente exigíveis, até o advento da Lei 12.101/2009.
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA
Não obstante a existência de ação judicial, é legal o lançamento fiscal, para prevenir a
decadência (artigo 63 da lei 9.430/1996). E, quanto à incidência de multa, os devidos e
eventuais ajustes deverão ser feitos quanto da definitiva conclusão da respectiva ação
judicial que versa sobre as contribuições, objeto deste lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade. As
limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra mudanças que lhe
diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias individuais do
contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF, as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a seguridade
social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade. Não obstante,
trata-se de dispositivo de eficácia limitada que necessita de regulamentação por meio de normas
infraconstitucionais. A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26211 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN2.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
No último dia de agosto de 2022, foi publicada a ata do julgamento que rejeitou os
últimos embargos declaratórios opostos no RE no 566.622, em conclusão pela definitividade da
decisão já proferida, a despeito do cenário de falta de alinhamento decisivo entre os tribunais
federais e o CARF. O trânsito em julgado ocorreu em 27/09/2022.

1 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
2 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31,
com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei
no 12.101/09. E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta ação
para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de
que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, permanece que o requisito
estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, por sua vez declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, conforme
Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos.
O Superior Tribunal de Justiça, em momento anterior ao julgamento do Tema 32
pelo STF, consolidou na Súmula de no 612 que o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
No julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31
e 32, § 1o, da Lei no 12.101/2009 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91), que indicavam que
apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as contribuições sociais,
consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento que cumprir os
requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do certificado,
nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 612.
No presente caso, após a interposição do Recurso Voluntário (fls. 381 a 394 e
documentos às fls. 395 a 467), a contribuinte peticionou (fls. 473 a 476 e documentos às fls. 477
a 549) informando que a ação anulatória que discute o crédito exigido nesse processo, transitou
em julgado em 12/03/2020, com o reconhecimento de que as contribuições são inexigíveis já que
a entidade preenche os requisitos necessários e faz jus ao gozo da imunidade tributária disposta
no art. 195, § 7o, da CF.
Confira-se a ementa do Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região no bojo da ação anulatória no 2003.61.14.002704-1 (Apelação Cível no 0002704-
50.2003.4.03.6114/SP), que deu provimento ao recurso da contribuinte com o reconhecimento da
imunidade de que trata o art. 195, § 7o, da CF:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o C/C ART. 146, II,
CRFB. ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS
PREVISTOS
EM
LEI
COMPLEMENTAR.
NORMA
DE
REGULAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. As instituições de educação ou de assistência social, de caráter filantrópico, em
decorrência das atividades e projetos que desempenham em atendimento às
necessidades da parcela mais carente e necessitada da sociedade, em áreas nem sempre -
ou quase nunca - atendidas pelo Estado, tiveram o seu relevante e nobre valor social
reconhecido e protegido pelo legislador constituinte.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

2. A Constituição da República assegurou, em seu art. 195, § 7o, da Magna Carta, que
são "isentas" de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
3. Não obstante constar do referido dispositivo a expressão "isentas", em verdade, o
benefício fiscal ora tratado consiste em imunidade, pois previsto no próprio texto
constitucional, não podendo a lei infraconstitucional limitar indevidamente a própria
extensão da imunidade constitucional, como judiciosamente decidiu o Supremo
Tribunal Federal ao suspender a eficácia dos arts. 1o, 4o, 5o e 7o da Lei n.o 9.732/98, bem
como dos arts. 12, §§ 1o e 2o, alínea "f", caput e 14, da Lei n.o 9.532/97.
4. Tratando-se a bem da verdade de imunidade, a matéria faz atrair a competência do
Supremo Tribunal Federal para dirimir a questão acerca de qual espécie legislativa a
Constituição Federal incumbiu a tarefa de estabelecer as exigências necessárias ao gozo
do benefício pelas entidades beneficentes de assistência social a que se refere o § 7o do
art. 195.
5. Depois de muita controvérsia, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, sob a sistemática de repercussão
geral da matéria, reviu seu posicionamento anterior para esclarecer que a regência da
imunidade faz-se mediante lei complementar.
6. Conforme voto do eminente relator, Ministro Marco Aurélio, a interpretação a ser
dada para a expressão "exigências estabelecidas em lei" deve considerar o motivo da
imunidade em discussão - a garantia de realização de direitos fundamentais. Desta
forma, qualquer interpretação que favoreça obstáculos ao gozo da imunidade deve ser
evitada, devendo prestigiar a que beneficie a conquista da função política e social do
dispositivo constitucional.
7. Considerando que as normas de imunidade tributária constantes da Carta visam
proteger valores políticos, morais, culturais e sociais essenciais, não permitindo que os
entes tributem certas pessoas, bens, serviços ou situações ligadas a esses valores. Onde
há regra constitucional de imunidade, não poderá haver exercício da competência
tributária e isso ante uma seleção de motivos fundamentais.
8. Como verdadeira limitação ao poder de tributar e, portanto, norma de regulação, o
art. 195, § 7o deve ser interpretado e aplicado em conjunto com o art. 146, II, de modo
que os requisitos para o gozo da imunidade limitando-se aos previstos em lei
complementar, mais precisamente, no Código Tributário Nacional, art. 14.
9. No caso vertente, a autora se qualifica como sociedade civil, sem fins lucrativos, que
tem por finalidade precípua cooperar e envidar os esforços possíveis para a solução dos
problemas de educação, assistência e proteção aos necessitados e, conforme se observa
do art. 4o do estatuto social, Fica vedada a distribuição, a qualquer título, de parcela do
patrimônio ou de rendas, a dirigentes, mantenedores ou associados, inclusive como
participação nos lucros ou resultados, bem como a atribuição de remuneração pelo
simples exercício de funções estatutárias de administração, direção, fiscalização ou
consultiva; (...) estando obrigada a aplicar integralmente no País os recursos e rendas
obtidos (...).
10. Outrossim, consta dos autos (fls. 471/479) e do art. 4o, § 3o do estatuto, que a autora
mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.
11. Diante do preenchimento dos requisitos previstos no CTN pela autora, de rigor o
reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7o da CF e, via de consequência,
da inexistência de relação jurídico-tributária que lhe obrigue ao recolhimento das
Contribuições Sociais para o Custeio da Seguridade Social, inclusive a contribuição ao
PIS.
12. Condenação das rés ao rateio das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, com fulcro no art. 20, § 4o do CPC, vigente à época do
ajuizamento da presente ação.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

13. Juízo de retratação exercido. Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, exercer o
juízo de retratação para dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 05 de abril de 2018.
Nos termos da Súmula Vinculante do CARF no 1, importa em renúncia às
instâncias administrativas a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, em caso de concomitância com ação ou medida judicial, deve-se entender
que o contribuinte renunciou a esfera administrativa, não devendo ser conhecido o seu recurso
voluntário.
Desse modo, existindo identidade de objeto entre a ação judicial e esse processo
administrativo, o recurso voluntário deve ser parcialmente conhecido, não se apreciando a
matéria objeto da discussão judicial, restando a análise quanto à multa e aos juros incidentes
sobre a parcela efetivamente depositada judicialmente.
A contribuinte informou que, em razão de ação judicial discutindo a imunidade,
depositou em juízo os valores aqui de contribuições aqui tratados.
Nesse sentido, vale colacionar os enunciados da Súmulas no 5 e no 17 do CARF,
que assim dispõem:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Como a autoridade judicial concluiu, em decisão definitiva transitada em julgado,
que a recorrente faz jus à imunidade de que trata o art. 195, § 7o da CF e, via de consequência,
pela inexistência de relação jurídico-tributária que lhe obrigue ao recolhimento das
Contribuições Sociais para o Custeio da Seguridade Social, inclusive a contribuição ao PIS, não
há decisão que não seja a de dar parcial provimento ao recurso voluntário, na parte conhecida,
para cancelar o crédito tributário atinente à multa e aos juros incidentes sobre a parcela
efetivamente depositada judicialmente.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1). AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000110/2010-94

ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CABIMENTO. A propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial, antes ou depois do lançamento de ofício, não tem o condão de
suspender a tramitação do processo administrativo fiscal. A suspensão da exigibilidade
do crédito implica tão somente na suspensão dos atos executórios de cobrança, que são
aqueles referentes à Inscrição em divida Ativa e à propositura da Ação de Execução
Fiscal, não impedindo a Fazenda Pública de fiscalizar e constituir o crédito tributário
pelo lançamento. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE
NÃO INTEGRAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE
MORA. No lançamento de ofício de crédito tributário, objeto de discussão judicial, são
inexigíveis a multa de ofício e os juros de mora sobre a parcela do crédito tributário
depositada judicialmente, mantendo-se a exigência apenas sobre o montante não
alcançado pelo depósito.
(Acórdão no 2402-010.608, Relator Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Segunda
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão 10/11/2021, Publicada
31/12/2021).
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. A preliminar de
nulidade da decisão recorrida merece ser afastada quando evidenciado que o julgador de
primeiro grau considerou como um todo a defesa apresentada pela Recorrente, não
ocorrendo cerceamento do direito de defesa. JUROS DE MORA. DEPÓSITO. Os juros
de mora são devidos quando não foi realizado o depósito integral do montante dos
valores suspensos antes do início de qualquer procedimento fiscal.
(Acórdão no 3302-008.348, Relator Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, Publicado 24/07/2020).
Assim, não cabe a exigência de multa de ofício e juros nos lançamentos efetuados
para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa em razão de depósitos
judiciais, nos termos da Súmulas 05 e 17 do CARF.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário para, na
parte conhecida, dar parcial provimento para cancelar o crédito tributário atinente à multa e aos
juros incidentes sobre a parcela efetivamente depositada judicialmente.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 569
DF CARF MF
Original